Tribunal: TJDFT
Processo: 0706346-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÕES. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. COMPATIBILIDADE LÓGICA DA FUNDAMENTAÇÃO. OBSCURIDADE. INTELIGÊNCIA DO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, de forma unânime, rejeitou as preliminares defensivas, negou provimento ao recurso do Ministério Público e deu parcial provimento à apelação interposta pela Defesa para reduzir a pena unificada do réu ao patamar de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, além de 6 (seis) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar se o acórdão embargado incorreu em: (i) omissão quanto às teses referentes à decadência do direito de representação em relação às vítimas Lucas e Kelly, à conformação da culpa do acusado, à fração de redução aplicada pela confissão espontânea, à incidência da majorante da omissão de socorro e ao critério adotado para a redução da pena acessória; (ii) contradição ao reconhecer a atenuante da confissão espontânea e, simultaneamente, manter a valoração negativa da conduta social; e (iii) obscuridade quanto ao critério de aumento empregado na primeira fase da dosimetria da pena.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Não há omissão no capítulo referente à decadência do direito de representação quando o acórdão embargado expressamente reconhece que, em se tratando de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor praticada por agente sob influência de álcool, a ação penal é pública incondicionada, tornando juridicamente irrelevantes eventual renúncia de vítima ao direito de representar ou alegada intempestividade da representação.
5. Inexiste omissão quanto à conformação da culpa e à alegada embriaguez do acusado quando o acórdão aprecia, de forma fundamentada, a prova pericial produzida, afasta as objeções genéricas da Defesa e reconhece, com base em prova oral judicializada e elementos corroborativos do inquérito, a imprudência decorrente do excesso de velocidade, da ingestão de bebida alcoólica e da direção perigosa.
6. Não há omissão na segunda fase da dosimetria quando o acórdão explicita que a fração redutora de 1/12 (um doze avos) decorre do caráter qualificado da confissão, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
7. Não se verifica omissão quanto à majorante da omissão de socorro diante do enfrentamento específico da alegação de prestação de assistência parcial às vítimas, de acionamento do serviço de emergência e de impossibilidade de intervenção direta em relação à vítima em estado mais grave, concluindo, de forma motivada, pela omissão deliberada do agente.
8. A adoção de critério objetivamente aferível para a readequação da pena acessória de suspensão da habilitação a partir do redimensionamento da pena privativa de liberdade desautoriza a conclusão pela ocorrência de omissão na matéria.
9. Inexiste contradição no reconhecimento simultâneo da atenuante da confissão espontânea e da valoração negativa da conduta social, por serem institutos autônomos, fundados em premissas jurídicas distintas: a primeira relacionada ao comportamento processual do acusado, considerada na segunda fase da dosimetria, e a segunda ao comportamento social de cometimento de novo delito no curso da execução penal anteriormente imposta, apreciada na primeira etapa do procedimento dosimétrico.
10. Não há obscuridade quanto ao critério de aumento da pena-base quando o acórdão esclarece que adotou a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstratamente cominada para cada vetor judicial desfavorável, mediante metodologia aditiva, e explicita a repercussão aritmética desse critério na fixação concreta das penas-bases.
11. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
IV. Dispositivo:
12. Recurso desprovido.